Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-22.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ART. 155, § 4o, II, do CP. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. CRIME QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS. OUTROS MEIOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXASPERAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL. FECHADO. ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, tendo em vista os robustos elementos probatórios juntados aos autos. 1.1 As provas produzidas nos autos demonstram que, no dia dos fatos, o réu, de maneira livre e consciente, aproveitando que a vítima, seu vizinho, não estava em casa, adentrou na residência do ofendido e subtraiu diversos bens.
2. Não merece guarida a tese defensiva de desclassificação para o crime de receptação. 2.1 A tese defensiva resta isolada nos autos, uma vez que há diversos elementos que comprovam que o réu praticou o crime de furto.
3. A jurisprudência deste TJDFT tem entendido que, para a caracterização da qualificadora da escalada no delito de furto, é prescindível a realização do exame pericial quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo e existirem outros elementos probatórios que comprovem a presença da qualificadora de forma inconteste. Precedentes.
4. A culpabilidade está relacionada ao maior ou menor grau de reprovabilidade/censura da conduta do réu em relação à vítima. 4.1 In casu, o acusado, aproveitando-se da condição de vizinho, observou a rotina do ofendido e, sabendo da sua ausência, invadiu a casa para subtrair diversos bens. 4.2. Esses fatos justificam a valoração negativa da culpabilidade da conduta, pois a conduta extrapola a reprovabilidade inerente ao delito de furto.
5. A exasperação da pena realizada na sentença não se mostra, no caso concreto, desarrazoada ou desproporcional, razão pela qual deve ser mantida.
6. A manutenção da prisão preventiva é medida recomendável, em respeito à ordem e à segurança públicas.
7. Recurso conhecido e desprovido.